Tribunal: TJDFT
Processo: 0009994-75.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009994-75.2017.8.07.0005 RECORRENTE: FILIPE CESAR CARVALHO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A DELAÇÃO PREMIADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos distintos, não sendo possível a aplicação analógica da redução da pena de 2/3. 2. Sendo o réu reincidente não é possível a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, uma vez que não estarão atendidos os requisitos previstos no art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal. 3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, requerendo seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, em razão da pena aplicada ter sido fixada em 5 (cinco) anos, patamar que admite regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não é possível lhe conceder o regime inicial semiaberto, ante o não preenchimento dos requisitos legais para tanto” (ID 14857122), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já entendeu, em caso análogo, que “Estabelecida pena final em 5 anos e sendo reincidente o réu, o regime inicial fechado é o cabível para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP” (RCD no AgRg no HC 552.835/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028